Tribunal: TJES
Processo: 5002973-74.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002973-74.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EMERSON LOPES ADAMI e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002973-74.2025.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: EMERSON LOPES ADAMI E OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese da parte autora:
Os autores alegam que, ao adquirirem passagens aéreas para o trecho Jericoacoara-Vitória, com embarque em 21/01/2025, foram impedidos de embarcar no voo originalmente contratado em razão de substituição de aeronave pela companhia requerida, sendo reacomodados em voo diverso, o que lhes teria causado transtornos, prejuízos materiais com a compra de novas passagens e abalo moral, razão pela qual pleiteiam indenização por danos materiais e morais. Apresentaram Contrarrazões ao ID. 14886148.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 14886144), alegando inexistência de falha na prestação dos serviços, posto que a alteração do horário do voo decorreu de problemas com manutenção da aeronave, o que entende ser o caso de fortuito externo relacionado à segurança operacional. Sustenta que não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos danos materiais comprovados pelos autores, R$10.409,68 (dez mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo;
b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de necessidade de manutenção da aeronave, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas técnicos são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. A omissão da recorrente, quanto à prestação dos seus serviços, acentua a gravidade da conduta da ré e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial. Não há prova nos autos de que a requerida tenha oferecido solução adequada, e, ainda, comunicada a mesma aos autores, razão pela qual crível a alegação dos mesmos de que como ficaram aguardando horas sem nenhuma solução, compraram novas passagens para não perder a viagem. Os danos materiais suportados pelos autores encontram-se devidamente comprovados nos autos, por meio da documentação juntada à inicial (ID. 14885449), a qual demonstra, de forma clara e objetiva, as despesas extraordinárias realizadas em decorrência da falha na prestação do serviço contratado. Dito isso, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 8 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)